Tribunal: TJDFT
Processo: 0746428-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746428-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS SOBRAL HAGIHARA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Vinicius Sobral Hagihara contra a decisão do Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de cumprimento de sentença individualizada, suspendeu o trâmite do processo, com fundamento na necessidade de observância ao Tema Repetitivo 1169 do STJ. A decisão determinou a paralisação do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do referido tema, sob os seguintes termos: “(...) o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ” (id. no 211834595, processo de origem no 0717167-26.2024.8.07.0018). Nas razões recursais, o recorrente alega que o Tema 1169-STJ trata exclusivamente de sentenças genéricas, o que não se aplica ao presente caso, já que a sentença exequenda é perfeitamente individualizada e clara em seus elementos, permitindo a execução por meio de simples cálculos aritméticos. Afirma que o título judicial que está sendo executado contém os beneficiários e os valores devidos, sendo desnecessária qualquer liquidação prévia. Enfatiza que a decisão de primeira instância aplicou incorretamente o Tema 1169, resultando na suspensão indevida do processo. Defende que a paralisação da execução causa prejuízos graves ao agravante, uma vez que impede o recebimento de valores reconhecidos judicialmente, frustrando o cumprimento de uma decisão já transitada em julgado. Argumenta que, de acordo com a jurisprudência do STJ e do TJDFT, em casos de sentenças líquidas, como a que se trata, não há necessidade de sobrestamento do processo, sendo possível o prosseguimento do cumprimento independentemente da discussão sobre o Tema 1169. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo para que seja restabelecida imediatamente a tramitação do cumprimento de sentença. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, autorizando o prosseguimento da execução individual. Preparo recolhido (id. no 65736216). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de avaliar a possibilidade de prosseguimento da liquidação de sentença, sem necessidade de se aguardar a definição do Tema 1169 (STJ). Na origem, está sendo executada, individualmente, a ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, que busca a condenação do Distrito Federal para implementar a 3a parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, em prol do recorrente, com o pagamento retroativo a partir de 01 de novembro de 2015. O Juízo a quo o processamento deveria ser sobrestado até a definição do Tema Repetitivo 1169 do STJ, que trata da necessidade ou não de prévia liquidação de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva antes do ajuizamento do cumprimento de sentença individual. Segundo a decisão, a matéria discutida no Tema 1169 poderia impactar diretamente o prosseguimento da execução, justificando a paralisação do processo até o julgamento final do STJ sobre o tema. Ao revés, o recorrente alega que, no presente caso, a sentença coletiva já traz os elementos necessários para a execução, como os valores e os beneficiários, permitindo a individualização do crédito por meio de cálculos aritméticos. Nesse sentido, defende que a questão de mérito debatida no Tema 1169 não se aplica de maneira direta, uma vez que a sentença exequenda não é genérica, mas, ao contrário, está devidamente individualizada, permitindo que a liquidação ocorra independentemente do julgamento pelo STJ. Na hipótese vertente, entendo dispensável o aludido procedimento, em razão de o título exequendo coletivo dispor claramente sobre o “an debeatur”, sendo os beneficiários facilmente identificados, uma vez que a Lei Distrital 5.184/2013 tratou da reestruturação da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal. Segue a mesma sorte o “quantum debeatur” da mencionada ação coletiva, já que os valores podem ser obtidos por simples cálculos aritméticos. Nesse contexto, embora a sentença coletiva disponha sobre o direito de um grupo de pessoas, ao definir que esse grupo abrange os servidores integrantes da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, à época da supracitada Lei, delimita, por certo, seu alcance subjetivo. O mesmo ocorre, no momento em que o decisum define expressamente a forma de pagamento da última parcela de reajuste, bem como as diferenças atrasadas, estabelecendo, assim, o alcance objetivo. Portanto, forçoso reconhecer que o presente cumprimento de sentença não se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, vez que a sentença coletiva, integrada pelo acórdão fornecem os subsídios necessários e suficientes para a elaboração dos cálculos individualizados, não se justificando, por isso, o seu sobrestamento. Se a existência da dívida já foi devidamente declarada na sentença coletiva e o valor a ser pago pode ser obtido por meros cálculos aritméticos, desnecessária a liquidação prévia do título executivo judicial, justamente porque já se tem definido o an debeatur e facilmente se pode chegar ao quantum debeatur. Importa recordar que a finalidade do procedimento de liquidação é apurar o valor líquido de uma obrigação já reconhecida. Todavia, in casu,desnecessária essa apuração prévia, visto que bastam meros cálculos para se chegar ao valor certo, tendo a sentença coletiva definido expressamente a forma de pagamento. Sobre o tema, os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 0701159-81.2018.8.07.0018. DEVOLUÇÃO DO DESCONTO INCIDENTE A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O AUXÍLIO-CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. ALÍQUOTA APLICADA. SUSPENSÃO DA LIDE DE ORIGEM. TEMA 1169/STJ. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SUFICENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a necessidade do sobrestamento do processo em sua origem em razão do Tema 1169/STJ. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, representativos da controvérsia, ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), determinando a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva, para "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Descabe a suspensão do feito pelo Tema 1169 do STJ, uma vez que os documentos apresentados já se revelam suficientes para o prosseguimento da lide e não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para afastar a suspensão com base no Tema 1169/STJ e determinar o regular prosseguimento da lide originária. (Grifamos. Acórdão 1692879, 07039778420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.169. SOBRESTAMENTO. DISTINÇÃO. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DETERMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. 1. Considerando que no presente feito inexiste discussão sobre necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, pois a definição do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos e a irresignação diz respeito apenas ao índice de correção monetária aplicável em um determinado período, situação diversa daquela que ensejou a afetação do Tema 1.169 do STJ, não há que se falar em sobrestamento, devendo ser proclamada a distinção.2. (...)7 . Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1680370, 07422048020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a jurisprudência majoritária deste Tribunal entende que, em situações como a presente, a sentença coletiva não se enquadra nos critérios do Tema 1169, pois as questões necessárias para a execução estão claramente definidas da sentença coletiva. A manutenção da suspensão do processo apenas retarda a prestação jurisdicional e impõe embaraços desnecessários à parte agravante, que já tem reconhecido judicialmente o direito à execução. Portanto, o sobrestamento do feito revela-se desproporcional e inadequado, criando atrasos injustificáveis na satisfação do crédito do recorrente. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), para determinar ao Juízo de origem que dê prosseguimento regular ao feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator